Tribunal: STF
Processo: HC 66606
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-31
Data de publicação: 1988-08-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE DE PRISÃO ORDENADA PELO
MINISTRO DA JUSTIÇA, EM VIRTUDE DE INQUERITO PARA A EXPULSAO DE
ESTRANGEIRO. INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS (ART. 122, I, 'D', DA
LEI MAGNA).
PEDIDO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.